Tribunal: TJMT
Processo: 1009864-29.2018.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009864-29.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DE AZEVEDO MACHADO - CPF: 716.618.911-87 (ADVOGADO), JOANA CANDIDA GOMES ALVARES - CPF: 168.459.908-32 (APELADO), MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO - CPF: 803.793.031-91 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA C/C RESSARCIMENTO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS NÃO COMPROVADA - PROVA PERICIAL NÃO REALIZADA POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DEVIDA DOS CONTRATOS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOD DESPROVIDOS.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada.

Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1009864-29.2018.8.11.0003

Apelante
: Banco Bradesco S.A. e Banco Safra S.A.

Apelada
: Joana Candida Gomes Alvares

1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Apelações de
Banco Bradesco S.A.
e
Banco Safra S.A.

Ação
: Declaratória Negativa c/c Ressarcimento e Repetição de Indébito, ajuizada por
Joana Candida Gomes Alvares
.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para declarar a inexistência dos débitos representados pelos contratos com o
Banco Safra S/A
de nº 1798209, no valor de R$ 916,76, a ser pago em 72 parcelas de R$ 27,61 e nº 1798121, no valor de R$ 917,09, para ser quitado em 72 parcelas de R$ 27,62; e, junto ao
Banco Bradesco Financiamentos S/A
e
Banco Bradesco S/A
os contratos incluído em 03 de fevereiro de 2015 com descontos mensais de R$ 216,99, no total de 72 parcelas, e, incluído em 28 de janeiro de 2015, com descontos mensais de 19,40 no total de 72 parcelas; bem como para determinar a restituição dos valores descontados, a serem apurados em liquidação de sentença.

Ainda, condenou os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 à autora, a título de danos morais, e ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Apelação
de
Banco Bradesco S.A.
(Id. 108476335): Sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença, em razão da ausência de danos morais e materiais.

Afirma a validade das contratações e a regularidade da liberação dos valores à autora.

Subsidiariamente, requer a redução do montante indenizatório.

Apelação
do
Banco Safra S.A.
(Id. 108476347): Suscita preliminar de cerceamento de defesa, em razão da necessidade de produção de prova pericial grafotécnica. Alega que realizou o pagamento dos honorários periciais e que juntou os contratos tempestivamente com a contestação.

No mérito, defende a regularidade da contratação dos empréstimos consignados e a transferência dos valores devidos à autora.

Aduz a ausência de defeito da prestação do serviço e pugna pela redução do valor da indenização.

Contrarrazões
(Id. 108476342 e Id. 108476351).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021